Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PASSE LIVRE. DEFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. Não há cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
2. Recurso de apelação conhecido e não provido.